Tribunal: STF
Processo: HC 254202
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL, DUAS VEZES. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ADITAMENTO À DENÚNCIA EXTEMPORÂNEO: INOCORRÊNCIA. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. NOVA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS DESCRITOS. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodrigo Barros Pianco, advogado, em 31.3.2025, em benefício de Raul Wagner do Prado Barbosa, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.3.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 991.738/PB, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente foi denunciado, em 7.2.2023, depois da instauração do Inquérito Policial n. 0001694-82.2016.8.15.0411, que apura os crimes de homicídio culposo ao conduzir veículo automotor sob a influência de álcool, duas vezes, e lesão corporal culposa ao dirigir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, em concurso formal (§ 3º do art. 302 e § 2º do art. 303 da Lei n. 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro –  c/c o art. 70 do Código Penal). Os apontados crimes ocorreram em 24.7.2016 (fls. 87-89, 
e-doc. 4). 



    3. A denúncia foi recebida em 25.5.2023, pela prática dos apontados crimes, determinando-se, na oportunidade, a citação do denunciado para responder à acusação (fls. 91-90, e-doc. 4).



    Em 2.10.2023, foi apresentada resposta à acusação pelo advogado constituído do paciente, que indicou “rol testemunhal e desacompanhada de documentos, arguiu preliminarmente a inépcia da denúncia e ausência de justa causa para o exercício da ação penal” (fls. 98-110, e-doc. 4; fls. 1-5, e-doc. 5; e fl. 38, e-doc. 5). 



    4. Em 1º.4.2024, o Ministério Público da Paraíba ofereceu aditamento à denúncia, requerendo a extinção da punibilidade do paciente quanto ao crime previsto no caput do art. 303 da Lei n. 9.503/1997 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no inc. IV do art. 107 e inc. V do art. 109 do Código Penal. Também pediu a retificação da capitulação dos crimes de homicídio culposo ao conduzir veículo automotor sob influência de álcool e do “trecho relativo à imputação”, assentando “incólume a descrição fática” (fls. 26-30, 31, 33, e-doc. 5). 



    Em 3.4.2024, a defesa se manifestou, pedindo “a releitura da Resposta Defensiva e, agora sim, [para] reconhecer a procedência dos argumentos, extinguindo-se a presente ação penal” (fls. 35-37, e-doc. 5). 



    Em 3.4.2024, o juízo da Vara Única de Alhandra/PB declarou extinta a punibilidade do paciente em relação ao crime previsto no caput do 
art. 303 da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro). Recebeu o aditamento da denúncia e assentou “que o aditamento, em verdade, consistiu apenas na correção da tipificação penal, haja vista que os fatos narrados na denúncia ocorreram antes da vigência da Lei n. 13.546/2017. Não se trata de mutatio libelli, pois não houve nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação. Nesta senda, desnecessário o seu processamento na forma prevista no CPP (artigo 384 do CPP) (fl. 38, e-doc. 5). 



    As preliminares arguidas pela defesa de inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a ação penal foram rejeitadas, e negada a absolvição sumária do paciente (Ação Penal n. 0001694-82.2016.8.15.0411) (fls. 38-41, e-doc. 5). 



    Em 18.4.2024 a defesa pediu a reconsideração dos pedidos apresentados na resposta à acusação e pediu a concessão de novo prazo para o oferecimento de nova resposta à acusação (fls. 43-47, e-doc. 5). Em 28.7.2024, o juízo de origem indeferiu os pedidos e assentou que “o denunciado apresentou defesa em relação aos fatos constantes na denúncia e aditamento, inclusive com a arguição de preliminares, devidamente apreciadas pelo Juízo no ID. 88169880. Ainda, deve-se ressaltar que nova manifestação 
já foi apresentada (ID. 89052615), ensejando a presente reanálise”. Na oportunidade, foi designada audiência de instrução e julgamento, na Ação Penal n. 0001694-82.2016.8.15.0411, para o dia 8.4.2025 (fls. 48-50, 
e-doc. 5). 



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0804800-73.2025.8.15.0000 no Tribunal de Justiça da Paraíba, com a alegação de ausência de justa causa para a ação penal e inépcia da inicial acusatória. Alternativamente, pediu que fosse determinado ao juízo de origem que procedesse a nova citação do acusado após o aditamento da denúncia. 



    Em 18.3.2025, o Juiz convocado Eslú Eloy Filho indeferiu a liminar requerida e solicitou informações ao juízo de origem (fls. 74-80, e-doc. 5). O pedido de reconsideração dessa decisão foi indeferido em 20.3.2025 
(fls. 1-2, e-doc. 6). 



    6. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 991.738/PB no Superior Tribunal de Justiça, em 27.3.2025 (fl. 5, e-doc. 6). A Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente a impetração pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 7). 



    7. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa busca o trancamento da ação penal, com os argumentos de inépcia da denúncia e ausência de justa causa. Subsidiariamente, pretende seja determinado ao juízo de origem que proceda à nova citação do paciente depois do recebimento do aditamento da denúncia.



    Afirma que a denúncia originária é inepta, “pois descrita com base no art. 302, § 3º, do CTB, com redação dada pela Lei n. 13.546/2017, norma inexistente à época dos fatos (2016). À época, vigorava a redação da Lei 12.971/2014, cujo tipo penal exigia capacidade psicomotora alterada, e não apenas a condução sob efeito de álcool. A denúncia não descreve qualquer elemento concreto que indique a alteração da capacidade psicomotora, como exigido à época, limitando-se a imputações genéricas e não demonstradas no inquérito. Trata-se, portanto, de denúncia sem mínima aderência à realidade, configurando vício insanável e impondo a rejeição da peça acusatória” (fl. 2, 
e-doc. 1).



    Sustenta que “o Ministério Público apresentou aditamento com alteração fática e jurídica da imputação. Ocorre que o art. 384 do CPP somente admite aditamento após a instrução probatória e por fatos dela (instrução) decorrentes, jamais nesta fase inicial. Além disso, a alteração da descrição fática, como expressamente admitido pelo próprio Parquet, exigiria nova citação do réu, o que não foi realizado. O juízo a quo ignorou tal nulidade, designando audiência de instrução, e o Tribunal de Justiça da Paraíba ratificou esse vício processual, legitimando um processo contaminado desde a origem” (fls. 2-3, e-doc. 1). 



    Defende ausência de justa causa pela pretensa contrariedade ao 
inc. III do art. 395 do Código de Processo Penal. Alega que o “inquérito tramitou por aproximadamente 8 anos, com repetidas solicitações de diligências investigativas por parte do próprio Ministério Público (perícia no local do acidente, exame do veículo, acareações e oitivas de testemunhas), nenhuma das quais foi realizada. A denúncia foi oferecida sem o mínimo suporte investigativo, sem elementos de convicção capazes de apontar a materialidade delitiva (ocorrência de crime). Como imputar culpa a um motorista sem perícia no local, no veículo, sem prova técnica da embriaguez ou da velocidade? Imputar crime culposo sem base fática e técnica, sem diligências mínimas, é transformar o processo penal em um jogo de suposições, o que não se coaduna com a dogmática constitucional da legalidade estrita” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Observa que o fato ocorreu em 24.7.2016, na vigência da Lei 
n. 12.971/2014, ressaltando que “o legislador, objetivando diminuir a exigência normativa para o enquadramento jurídico-penal da conduta à norma, excluiu as elementares do tipo. Se antes (de 2017) para configuração do delito se exigia que o agente estivesse com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, para caracterização do crime a partir de 2017 basta que o agente venha a conduzir o veículo sob a influência de álcool. Basta dizer: se antes era preciso provar o comprometimento da capacidade psicomotora, hoje basta de ingerido bebida.



    É exatamente nesse ponto que reside a inépcia da denúncia. Partindo (equivocadamente) da premissa de que a norma aplicável ao caso seria a existente e vigente hoje, a denúncia deixou de circunstanciar qual elemento do inquérito indica que o acusado conduzia o veículo com a capacidade psicomotora alterada, seja em razão do álcool seja por qualquer outra razão” (fls. 4-5, e-doc. 1). 



    Assevera que, no aditamento da denúncia, houve a alteração dos fatos narrados, “a anulação do recebimento da denúncia e outra foi formulada e recebida em aditamento, [e portanto], necessário é o recebimento da nova denúncia e a citação do acusado para nova resposta. Isso porque deve ser dado ao réu o direito constitucional de se defender da nova denúncia, agora aditada e alterada faticamente, de modo a poder apontar outros erros constantes na nova denúncia. É por isso que a lei prev[ê] expressamente a rejeição em situações iguais a essa” (fls. 6-7, e-doc. 1). 



    Assinala que “a acusação entendia que existiam diligências investigativas esclarecedoras para que o acidente fosse ‘melhor delineado’, quais sejam 
i) verificação de perícia no local do crime; ii) inquirição de Hélio Garcia da Silva; iii) acareação de Raul e Fernanda; e iv) nova inquirição de Fernanda. Com efeito, imperioso registrar que a perícia do local do crime é um elemento essencialmente mínimo a amparar a propositura de uma ação penal dessa envergadura, e tal expediente não foi realizado, faltando até a presente data a prova pericial do local do acidente, bem como a perícia do veículo envolvido no acidente.



    Ou seja, inexistem elementos investigativos minimamente esclarecedores e aptos a demonstrar a dinâmica dos fatos para, com justa causa, fundamentar o aforamento da ação penal” (fl. 8, e-doc. 1).



    Realça que “o único elemento inserto na denúncia para grifar o fato como sendo criminoso ao invés de entendê-lo como um trágico acidente é o fato de uma pessoa dizer que acha que o veículo estava em alta velocidade porque o corpo de uma das vítimas parou longe do veículo, assim como que as pessoas pareciam estar embriagadas. E isso, como já se percebe, não é o suficiente para apontar o comprometimento da capacidade psicomotora exigido na norma.



    (...) Aliás, é fundamental que seja esclarecido ainda em sede investigativa se houve uma falha humana e que essa falha humana foi criminosamente culposa ou se o que houve foi uma falha mecânica. Somente assim haveria de se ter uma ação penal com causa justa a verticalizar a (im)procedência da hipótese acusatória” 
(fl. 9, e-doc. 1).



    Registra não haver nos autos prova que comprove a alteração da capacidade psicomotora do acusado (elementar do tipo), enfatizando que “a autoridade policial esteve no local dos fatos, determinou a produção do teste de alcoolemia nas vítimas do acidente, providências que não foram tomadas, à exceção das vítimas fatais, mesmo o acusado estando à disposição da autoridade policial internado no Hospital de Trauma de João Pessoa, sem qualquer registro de alcoolemia em seu prontuário” (fl. 13, e-doc. 1).



    Enfatiza que o “periculum in mora é evidente diante da audiência de instrução designada para 08/04/2025, a qual, se realizada, agravará o constrangimento ilegal ao paciente. Ora, encerrada a instrução se abre o momento das alegações finais e logo depois a sentença. Portanto, o processo tem de ser sobrestado até o exame das questões” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) No que tange a liminar, roga-se tão somente pela medida para suspender/sobrestar o curso da ação até que esse Tribunal julgue o HC; 



    b) No mérito, requisitadas as informações da ilustre Autoridade Coatora, bem assim ouvido o digno representante do Ministério Público Federal, seja concedida a presente ordem de Habeas Corpus para fins de: 



    1) Seja rejeitada a denúncia por ausência de justa causa, nos termos do art. 41 e 395, III, do CPP, com o trancamento da ação.



    2) Seja reconhecida a inépcia da denúncia, nos termos do art. 41 e 395, I, do CPP, extinguindo o processo sem resolução de mérito; 



    3) Caso não seja esse o entendimento, que pelo menos seja determinado ao juízo a quo que receba então a nova denúncia (aditamento) e, assim, determine nova citação para que o acusado possa responder a denúncia agora aditada (nova denúncia). 



    c) O impetrante informa ter interesse em promover a sustentação oral do writ, razão pela qual requer ao eminente relator pela inclusão do feito em pauta coma consequente intimação do impetrante” (fls. 14-15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    8. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 991.738/PB, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 0804800-73.2025.8.15.0000 no Tribunal estadual. 



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    10. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante neste momento configuraria dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não proferiu decisão de mérito e, no Superior Tribunal de Justiça, aguarda-se o trânsito em julgado do ato questionado.



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. 
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    11. Na decisão impugnada na presente ação, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente a impetração, nestes termos:



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    (...) In casu, não visualizo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, pois trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do Habeas Corpus impetrado no Tribunal a quo antes de eventual intervenção desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus (e-doc. 7).



    12. Ademais, não examinado o mérito desta impetração pelo Superior Tribunal de Justiça, não pode ser conhecido por este Supremo Tribunal habeas corpus que tenha como objeto matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 252.123-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.3.2025).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 4. Matérias não apreciadas pelas instâncias anteriores. Dupla supressão de instância. 5. Mantém prisão preventiva. 
6. Decisão agravada mantida. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 250.078-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.3.2025).



     



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    13. Este Supremo Tribunal Federal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    14. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que foi recebida a denúncia, em 25.5.2023, em desfavor do paciente pelos apontados crimes de homicídio culposo, por duas vezes, e lesão corporal culposa ao conduzir veículo automotor sob a influência de álcool, ocorridos em 24.7.2016 (fls. 90-91, e-doc. 4). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Do encarte inquisitorial que lastreia a presente exordial acusatória, extrai-se que o denunciado, conduzindo veículo automotor sob a influência de álcool, praticou homicídio culposo no trânsito, tendo como vítimas Vladmir de Souza Silva e Elany Nascimento Aquino, consoante Laudo Cadavérico e Certidão de Óbito, de fls. (Num. 44535719 – Págs. 17/29 e 94). 



    Consta ainda que, no mesmo contexto fático, o denunciado praticou lesão corporal culposa no trânsito, tendo como vítima Fernanda Tamires Mendonça dos Santos. 



    Segundo se apurou, no dia 24 de julho de 2016, por volta das 02h da madrugada, as vítimas estavam se locomovendo em direção ao estado do Pernambuco através de um veículo marca Hyundai, placa GER 7966 SP, conduzido pelo denunciado. 



    Infere-se que, nas imediações do quilômetro 102 da rodovia RB 101, o denunciado perdeu o controle do automóvel e o capotou às margens da pista de rolamento, causando, em decorrência do acidente, a morte de Vladmir de Souza e Elany Nascimento e diversas lesões na perna de Fernanda Tamires, vítimas que estavam como passageiros no veículo.



    Consoante testemunha que estava no local dos fatos, no referido dia foi possível constatar que denunciado estava conduzindo o veículo em alta velocidade, além de apresentar sinais de embriaguez. 



    Portanto, evidenciada a responsabilidade do ora implicado, através de sua conduta flagrantemente culposa ao imprudentemente dirigir sob o efeito de bebida alcóolica e em alta velocidade, como pode se depreender dos autos. 



    Nesse sentido, como é de se observar, autoria e materialidade restam sobejamente demonstradas, consoante documentos que instruem a peça inquisitorial, não devendo ser admitida a impunidade em nossa Comarca” (fl. 88, e-doc. 4). 



    O Ministério Público estadual ofereceu aditamento à denúncia, requerendo a extinção da punibilidade do paciente em relação ao crime previsto no caput do art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor) pela prescrição da pretensão punitiva estatal. Pediu o aditamento da denúncia quanto aos apontados crimes de homicídio culposo ao conduzir veículo automotor sob a influência de álcool, previsto no § 2º do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, com redação dada pela Lei n. 12.971/2014 então vigente, portanto anterior àquela conferida pela Lei n. 13.546/2017, que inseriu o § 3º ao art. 302 da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro). Constou na manifestação ministerial: 



    “2. QUANTO AOS CRIMES DE HOMICÍDIO CULPOSO PRATICADOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR 



    Igualmente, observa-se outro equívoco na exordial acusatória, cuja correção também se faz imprescindível. 



    Com efeito, os fatos ocorreram em 26/07/2016, época em que o 
§ 3º do art. 302 ainda não havia sido introduzido no Código de Trânsito Brasileiro. 



    Portanto, da mesma forma que no caso do crime de lesão corporal culposa, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, o acusado não pode responder pelo crime previsto no art. 302, § 3º (duas vezes), do Código de Trânsito Brasileiro, 
sendo necessário analisar a redação anterior à vigência da Lei 
nº 13.546/2017.



    Vejamos a redação vigente à época dos fatos: 



    Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor: 



    Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. 



    (...) § 2º Se o agente conduz veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência 
ou participa, em via, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente: (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014) 



    Penas - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.



    Analisando as provas constantes nos autos, em especial os depoimentos testemunhais, observa-se indícios de que, no dia dos fatos, o acusado estava com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. 



    Assim, conclui-se que o fato se amolda ao ilícito previsto no artigo 302, § 2º (duas vezes), do Código de Trânsito Brasileiro (Redação anterior à Lei nº 13.546/2017). 



    Por essa razão, neste ato, o Ministério Público apresenta ADITAMENTO À DENÚNCIA (minuta abaixo)” (fls. 28-29, 
e-doc. 5). 



    Ao receber o aditamento da denúncia, o juízo da Vara Única de Alhandra/PB assim fundamentou: 



    “DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA: 



    Compulsando os autos, observa-se que o aditamento, em verdade, consistiu apenas na correção da tipificação penal, haja vista que os fatos narrados na denúncia ocorreram antes da vigência da Lei n. 13.546/2017. 



    Não se trata de mutatio libelli, pois não houve nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação. 



    Nesta senda, desnecessário o seu processamento na forma prevista no CPP (artigo 384 do CPP).



    (...) DA PRELIMINAR DE A INÉPCIA DA DENÚNCIA: 



    Consoante jurisprudência assentada no egrégio STJ (vide habeas corpus HC 44135 PE 2005/0080515-2 e HC 59268 SC 2006/0106445-9), a inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa, ou na ocorrência de qualquer das falhas apontadas no Código de Processo Penal (artigo 43). 



    Verifica-se que a peça vestibular está em consonância com os ditames legais, pois traz a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação dos crimes e o rol das testemunhas. 



    A denúncia apresentada atende aos fins aos quais se destina, permitindo ao réu a exata compreensão da amplitude da acusação, garantindo-lhe, assim, a possibilidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, razão por que a preliminar deve ser rejeitada. 



    Os argumentos contidos na defesa escrita constituem matéria probatória e deverão ser analisados após a instrução criminal, visto que não há lugar nesta fase processual para abordagem da prova inclusa no almanaque processual, porquanto a possibilidade de absolvição sumária repousa em causas objetivas.



    DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL: 



    Quanto à preliminar de ausência de justa causa, ensina Aury Lopes Júnior:



    (...) O requisito da justa causa para instauração da ação penal traduz-se na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, tanto que o Supremo Tribunal Federal assentou que o ato decisório de r